Tribunal: TJDFT
Processo: 0712796-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712796-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIA LUCY MARQUES ARAUJO, LEANDRO ANTONIO GRASS PEIXOTO, REGINALDO VERAS COELHO, FABIO FELIX SILVEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelos Deputados Distritais JÚLIA LUCY MARQUES ARAUJO, FÁBIO FELIX SILVEIRA, REGINALDO VERAS COELHO e LEANDRO ANTÔNIO GRASS PEIXOTO contra suposto ato comissivo praticado pelo PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, Deputado Rafael Cavalcanti Prudente, imputando-lhe ilegalidade na convocação de segunda sessão extraordinária de votação em plenário no dia 20 de maio de 2020, e respectiva aprovação do Projeto de Resolução n° 40/2020, que cuida da regulamentação do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL. O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 16221781, requisitando-se informações à Autoridade Coatora e manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Os impetrantes peticionam no ID 16482366. Reiteram alegação de violação regimental na convocação da sessão deliberativa e na aprovação do Projeto de Resolução n° 40/2020 e apresentam esclarecimentos acerca da tramitação da proposta legislativa e das emendas apresentadas perante a Mesa Diretora. Reiteram a existência de ilegalidade por não ter a proposta tramitado pela Comissão de Economia Orçamento e Finança, o que seria necessário em razão do impacto orçamentário, destacando que a proposta acarreta aumento de despesas com "Aumento do Fundo de reservas orçamentário-financeiro por repasse da CLDF (Art. 3°, § 4° c/c art. 69, § 3°); Despesas reembolsadas pela CLDF (Art. 5°, §§ 1° e § 8°); Pagamento de dívidas de associados pela CLDF (Art. 7°, § 9°); Ampliação do rol de beneficiários (Art. 8°, I) e emenda n° 4; Pagamento de exames preventivos pela CLDF (Art. 13, § 1°)." Comunicam decisão proferida na ação popular no 0703416-11.2020.8.07.0018, suspendendo em parte a eficácia da Resolução n° 40/2020, para evitar lesão ou ameaça aos cofres públicos. Aduzem que a autoridade impetrada convocou nova sessão para o dia 25 de maio de 2020, onde foi deliberado o destaque das emendas 4 e 5, ao Projeto de Resolução n° 40/2020, que restaram excluídas do texto encaminhado à publicação. Tecem considerações sob o risco de virem a ser pautadas novamente as proposições das emendas destacadas do Projeto de Resolução, ressaltando que essas proposições criam despesas vitalícias, violam o princípio da moralidade e ameaçam o patrimônio público, como decidido no deferimento de liminar na ação popular no 0703416-11.2020.8.07.0018. Afirmam que "não se sabe quando a matéria será efetivamente votada e em que circunstancia será pautada novamente, pois aguarda-se a divulgação de um calendário, conforme colado pelo Vice-Presidente da CLDF". Juntam parte dos documentos requisitados à autoridade coatora além de vídeo da deliberação eletrônica em sessão legislativa e, ao final, requerem: "I. A juntada de todos documentos e vídeo, conforme rol abaixo; II. O deferimento dos pedidos feitos na inicial, em especial, a liminar, inaudita altera pars, para que não haja publicação da norma até que a autoridade coatora complemente as informações e demonstre regularidade da condução dos trabalhos no âmbito da Res. 40/2020; III. Dados os novos fatos e as correntes ilegalidades, requer o deferimento liminar, inaudita altera pars, para que se abstenha de pautar novas deliberações acerca da Res. 40/2020, enquanto não demonstrada a regularidade dos tramites, bem como a prova do impacto financeiro. Neste caso, seja restituído o prazo de manifestação para que não se alegue qualquer tipo de prejuízo a posteriori, uma vez que não houve estabilização da demanda por não ter sido apresentada a contestação até o momento; IV. Por derradeiro, requer ainda que seja oficiado ao Ministério Público de Contas do Distrito Federal para que tome conhecimento da presente lide e possa atuar dentro de suas atribuições legais." É o relatório. Decido. Em que pese a irresignação manifestada e os fatos novos apresentados pelos impetrantes, não verifico razões que justifiquem a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança. Com efeito, não se constata a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, pois não demonstrada a alegação de que haveria "danoso efeito que isto causaria aos cofres públicos e consequentemente à toda população do Distrito Federal", conforme argumento apresentado como fundamento da pretensão liminar. Não se verifica da análise dos documentos que constam dos autos desconformidade com a lei orçamentária, aumento de despesa sem prévia estimativa de impacto financeiro e indicação de origem de recursos, ou mesmo impacto orçamentários que justifique a necessidade de deliberação prévia pela Comissão de Economia Orçamento e Finança. Não consta da peça de impetração ou nos novos documentos apresentados pelos impetrantes nenhum elemento de informação a respeito do impacto financeiro do Projeto de Resolução n° 40/2020, e nem é possível presumir qualquer agravamento orçamentário. Com efeito, o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCA não está sendo criado pela Resolução n° 40/2020, tratando-se de fundo em operação, regulamentado atualmente pela Resolução no 296/2017. Assim, já há previsão orçamentária para fazer frente às despesas do referido fundo, e não se constata prova nos autos de que as alterações em tramitação na Câmara Legislativa do Distrito Federal tenham o condão de acarretar aumento de despesas. Aliás na Justificação do Projeto de Resolução n° 40/2020 consta a informação de que a proposição esta voltada "às boas práticas de governança e compliance, buscando também o equilíbrio financeiro do Fundo". (16482373 - Pág. 10) Quanto às alegações de violação de regras regimentais, o argumento não justifica a concessão de media liminar, pois demanda apuração exauriente, depois de assegurado o devido contraditório à Autoridade Coatora, assim como será apreciado no julgamento de mérito os efeitos da realização de nova sessão de votação do Projeto de Resolução n° 40/2020 em 25 de maio de 2020, quando foram excluídas emendas que estendiam a cobertura de atendimento a novos beneficiários. Também não cabe qualquer deliberação nesta sede acerca do mérito do Projeto de Resolução n° 40/2020, e o objeto do writ não guarda qualquer pertinência com o pedido ou com a causa de pedir formulada na ação popular no 0703416-11.2020.8.07.0018. Ademais, conforme reconhecido pelos impetrantes, já foi realizada nova votação do Projeto de Resolução n° 40/2020, excluindo do texto normativo as proposições consideradas indevidas na decisão proferida naquela ação popular, a respeito das quais os impetrantes reclamam aprovação por emendas intempestivas, não divulgada aos Parlamentares. Assim, não há fundamento que justifique a concessão da liminar vindicada, para impedir que haja publicação da norma até que a autoridade coatora preste informações que lhe foram requisitadas. Mostra-se absolutamente impertinente o pedido volvido a proibir o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal de realizar de votação de matérias relativas ao Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCA. Trata-se de pedido que transborda claramente os limites da presente via mandamental. O objeto do presente mandado de segurança está restrito à análise de violação de direito líquido e certo dos Parlamentares impetrantes, por supostos vícios regimentais na tramitação da proposta legislativa, de acordo com os argumentos sustentados na petição inicial. Assim, observados os limites próprios do mandado de segurança e do pedido inicial, não se pode admitir a pretensão dos impetrantes de transmutar o remédio constitucional em via de controle abstrato da atividade do Poder Legislativo, ou via correcional de atos posteriores à ilegalidade aventada como fundamento do pedido. Por fim, cumpre reiterar que o mandado de segurança é remédio constitucional regulamentado pela Lei no 12.016/2009, sendo ação de rito sumário para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória. Para que o impetrante obtenha êxito em obter a ordem de segurança, é essencial que traga aos autos as provas pré-constituídas necessárias para demonstrar a existência de seu direito líquido e certo, ou que essas provas sejam passíveis de obtenção mediante requisição na forma do art. 6o, § 1o, da Lei no. 12.016/2009. Assim, é inviável a dilação probatória em sede de mandado de segurança, a fim de que se apure impacto orçamentário com intervenção do Tribunal de Contas do Distrito Federal, como também é impertinente a tentativa de ampliação os limites do pedido para questões não protegidas pelo remédio constitucional, sob o argumento de que "não houve estabilização da demanda por não ter sido apresentada a contestação até o momento". Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. AFASTAMENTO. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO. O direito líquido e certo é aquele demonstrável de plano, documentalmente, sem a necessidade de dilação probatória, pois o rito do mandado de segurança não admite a produção de outras provas que não a documental. A necessidade de elaboração de perícia contábil para aferir o direito da parte não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. Não estando o direito alegadamente violado demonstrado de plano nos autos, é incabível a concessão da ordem. A Lei Complementar no 123/2006 prevê, expressamente, o termo inicial dos efeitos da exclusão do contribuinte enquadrado no Simples Nacional, não havendo direito liquido e certo do impetrante em ter esse termo alterado. (Acórdão 979165, 20150111412540APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665) DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cediço que o Mandado de Segurança não admite dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão. 2. Havendo a necessidade de produção de provas - sobretudo de prova técnica contábil - para apuração de haveres, tendo em vista que a demanda não somente requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, mas tem como objeto ajuste de débito, inclusive de débito parcelado, não sendo possível verificar de plano qual seria o valor devido com os ajustes realizados, quais os valores que foram cobrados com a incidência dos juros e correção monetária, bem como quais os valores podem ser ou não constituídos como crédito para fins de compensação, mister se faz reconhecer a inadequação da via eleita. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1091947, 07141676220178070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no PJe: 30/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se verifica sequer interesse processual para que os impetrantes requeiram a apuração de impacto orçamentário pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no bojo do presente mandado de segurança, já que além de ser medida inadmissível nessa via processual, os Parlamentares impetrantes têm legitimidade para representar diretamente ao Tribunal de Contas, nos termos do art. 230, III, do Regimento Interno daquela Corte. Diante do exposto, indefiro os pedidos formulados na petição de ID 16482366, e mantenho o indeferimento da liminar postulada no presente mandado de segurança. Aguarde-se as informações da Autoridade Coatora e posterior manifestação do Ministério Público. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator